Tribunal: TJMT
Processo: 1041812-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041812-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DINALVA MARIA DE SOUZA - CPF: 535.234.311-15 (RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (RECORRIDO), ANDRE ROCHA RIBEIRO - CPF: 089.465.266-45 (ADVOGADO), DANDARA MORAES ALVARENGA - CPF: 171.909.567-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1041812-87.2021.8.11.0001

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL

Recorrido(s):
DINALVA MARIA DE SOUZA

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem pauta: 96

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS - EXTRAVIO DE BAGAGEM DE MÃO CONTENDO NOTEBOOK – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEVER MÍNIMO DE SEGURANÇA DA EMPRESA DEMANDADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 734 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 14, §1o DO CDC - DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão da requerida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais de
R$ 2.944,05 (dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), correspondente ao valor do notebook furtado dentro do ônibus da empresa demandada durante a parada na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, de viagem realizada de Cuiabá/MT a Rio de Janeiro/RJ, bem como danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A recorrente defende que o notebook furtado corresponde a bagagem de mão (art. 2o da Norma Complementar n. 10/98 – Ministério dos Transportes), cujo dever de guarda e segurança é da autora, de modo que não é cabível qualquer tipo de indenização, nos termos do art. 8o, §6o, da Resolução n. 1.432/2006, da ANTT.

3.

Assim, requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima demonstrada. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório a título de danos morais.

4.

Dos autos se vê que durante a viagem realizada pela recorrida por meio terrestre, em veículo da empresa recorrente, realizou-se parada obrigatória na cidade de

Santa Rita do Araguaia/GO, com a descida da autora, sem a bagagem na qual o notebook estava.

5.

Verifica-se, também, que naquela ocasião o ônibus permaneceu parado, sem qualquer supervisão de prepostos da demandada, para livre acesso dos passageiros, de acordo com a confirmação da testemunha Mauro Alves de Paula, constante na pág. 3 do
Boletim de Ocorrência de id. 137401847.

6.

Ainda no mesmo documento, a testemunha Iuara Nunes e Souza afirma que visualizou
“
um indivíduo do sexo masculino adentrar o ônibus pegar e sair com objeto similar a um notebook
” – sic (pág. 2 do id. 137401847).

7.

Diante dessas circunstâncias, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, ainda que a guarda e dever de cuidado de pertences pessoais transportada em bagagens de mão de um modo geral seja de seu(a) detentor(a), no caso destes autos, a conduta da empresa demandada facilitou a ação de terceiro, já que o veículo permaneceu parado sem qualquer vigilância ou fiscalização por parte daquela.

8.

As paradas obrigatórias são previstas na maioria dos itinerários de viagens realizadas pela via terrestre, todavia, não pode a empresa demandada deixar o veículo a mercê da própria sorte e a de seus passageiros, sem o mínimo de vigilância e cuidado, sob pena de responder pelos infortúnios como o discutido nestes autos.

9.

Assim, impõe-se a condenação da empresa demandada pelo furto ocorrido no interior de seu veículo, tendo em vista a comprovada falha na segurança do mesmo, propiciando a subtração do bem de propriedade da consumidora, com fundamento nos arts. 734 do Código Civil e art.
14, §1o, do CDC.

10.

Em relação aos danos morais, tem-se que a situação narrada pela parte autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, tendo em vista os transtornos vivenciados após a subtração de seu pertence, mormente porque confiou nos serviços prestados pela ré, acreditando que o bem estava seguro nas dependências do ônibus em questão.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

12.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada para hipóteses semelhantes, a exemplo do julgado: TJ-MG, AC: 10024122641483001 Belo Horizonte, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/02/2018, 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2018.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido
.

15.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023